Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-19.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005309-19.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS MT (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE GUIA AO PAGAMENTO DE IPTU. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO. TEMA 1.113/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de ação pelo procedimento comum, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da decadência e prescrição do direito de lançamento de ITBI, bem como o pedido subsidiário de emissão de guia com base no valor da transação, sem encargos, em razão de entraves impostos pelo Município de Barra do Garças para recolhimento do tributo e registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional (vício
citra petita
); (ii) estabelecer se houve decadência do direito de o Município lançar o ITBI; (iii) determinar se é legítima a exigência de quitação de débitos de IPTU como condição para emissão de guia de ITBI e qual a base de cálculo aplicável ao tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não incorre em vício
citra petita
, pois a conclusão pela inexistência de fato gerador do ITBI afasta logicamente todos os pedidos, inclusive o subsidiário.

4.

O fato gerador do ITBI ocorre com o registro do título no cartório de imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, inexistindo antes disso obrigação tributária.

5.

A ausência de fato gerador impede o início do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

6.

O Município não pode recusar a emissão de guia de ITBI sob o argumento de inexistência de fato gerador, pois o pagamento do tributo é etapa necessária para viabilizar o próprio registro imobiliário.

7.

A exigência de quitação de débitos de IPTU ou multas como condição para emissão da guia de ITBI configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

8.

A Administração deve utilizar meios próprios para cobrança de créditos tributários, sendo ilegítima a imposição de restrições administrativas indiretas ao contribuinte.

9.

A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado do imóvel, sendo o valor declarado presumidamente válido, conforme Tema 1.113 do STJ.

10.

O Município pode revisar o valor declarado mediante procedimento administrativo regular, assegurando contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fato gerador do ITBI ocorre apenas com o registro do título no cartório de imóveis, afastando a decadência antes desse momento.

2.

É ilegal condicionar a emissão de guia de ITBI à quitação de débitos de IPTU, por configurar sanção política.

3.

O valor declarado pelo contribuinte constitui base inicial presumida do ITBI, podendo ser revisto mediante procedimento administrativo regular.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245; CTN, arts. 148 e 173, I; CF/1988, art. 5º, XXII e LIV; Lei n. 6.015/1973, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.048/RS, Plenário, j. 13.12.2010; Súmulas 70, 323 e 547 do STF; STJ, Tema 1.113; TJMT, Apelação n. 1001902-79.2023.8.11.0002, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Claudio Salles Picchi
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação Judicial pelo Procedimento Comum
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante, inicialmente, suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o
decisum
incorre em vício
citra petita
, porquanto deixou de apreciar integralmente os pedidos por ele formulados na petição inicial, os quais foram deduzidos de forma sucessiva e cumulativa.

Sustenta que o Juízo de origem limitou-se a afastar a decadência, deixando de apreciar o pedido subsidiário, mesmo após provocação por meio de embargos de declaração, o que configuraria violação ao dever de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos na inicial.

No tocante aos fatos, relata que adquiriu, em 19/12/2018, 104 (cento e quatorze) lotes urbanos pelo valor total de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) e que, após a lavratura da escritura pública, procurou o Município para efetuar o pagamento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).

Afirma que o ente municipal emitiu e posteriormente cancelou guias com valores arbitrados, passando a exigir a quitação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de terceiros e multas como condição para novo lançamento, situação que teria perdurado por mais de seis anos.

Acrescenta que, em razão dessa conduta, restou impedido de exercer plenamente seu direito de propriedade, pois o registro imobiliário depende da comprovação do pagamento do tributo.

Defende a ocorrência da decadência do direito de lançar o tributo, ressaltando que o caso concreto não se enquadra na hipótese do precedente adotado pelo Juízo de origem, porquanto se trata de ato definitivo consubstanciado em escritura pública, tendo o Município tomado ciência inequívoca do negócio em 2018.

Aduz que o prazo decadencial teve início no exercício seguinte, encerrando-se em 31/12/2023, e que a ausência de registro imobiliário decorreu exclusivamente da conduta do próprio Município, que se recusou a emitir a guia para pagamento.

Sustenta a ilegalidade das condições impostas pelo ente municipal, afirmando que o lançamento do ITBI foi condicionado à regularização de débitos de IPTU e à apresentação de documentos, o que, segundo argumenta, configura sanção política, por se tratar de exigência estranha ao fato gerador do tributo.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença por negativa de prestação jurisdicional, com julgamento do mérito pelo Tribunal, ou, sucessivamente, seja reconhecida a decadência do direito de lançar o ITBI, ou, ainda, subsidiariamente, seja determinado ao Município que realize o lançamento com base no valor da transação declarada, com exclusão de multas e juros, além da expedição de mandado para registro do título, bem como a inversão do ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 354129880).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 358495887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação Judicial pelo Procedimento Comum
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Claudio Salles Picchi ajuizou a presente ação em face do Município de Barra do Garças/MT, objetivando, em síntese, o reconhecimento da decadência e da prescrição do direito de o ente municipal constituir e cobrar o crédito tributário referente ao ITBI incidente sobre a transação imobiliária realizada, ou, subsidiariamente, a condenação do Município a proceder ao lançamento do tributo com base no valor declarado na escritura pública, sem a incidência de multas, juros e demais encargos moratórios, bem como a adoção das providências necessárias à regularização do registro imobiliário.

Na inicial, alegou que adquiriu, em 19/12/2018, 104 lotes urbanos mediante escritura pública de compra e venda, pelo valor total de R$ 208.000,00, tendo comunicado o Município para fins de lançamento do ITBI e emissão da respectiva guia de pagamento.

Sustentou, contudo, que o ente municipal, após emitir guias com valores que reputa equivocados, procedeu ao seu cancelamento e passou a exigir a regularização de débitos de IPTU, multas e a apresentação de matrículas atualizadas como condição para o prosseguimento do procedimento, o que, a seu ver, configura exigência indevida e sem respaldo legal, impedindo o recolhimento do tributo e, por conseguinte, o registro da propriedade.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“a) a concessão da Tutela de Urgência para determinar que o Cartório de Registro de Imóveis competente proceda ao registro da Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada no dia 19/12/2018, referente à aquisição pelo Autor de 104 lotes devidamente descritos e caracterizados na referida escritura, independentemente da comprovação do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), até o julgamento definitivo da presente demanda;

b) a citação da Requerida, para querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;

c) que ao final seja julgada procedente a presente ação para se declarar decaído e prescrito o direito da Prefeitura lançar o ITBI em questão, ou, sucessivamente, seja a mesma condenada a realizar o lançamento do ITBI e emitir a competente guia de recolhimento com base no valor do negócio entabulado de R$ 208.000,00, observado o valor unitário de cada lote adquirido, conforme consta da Escritura Pública em anexo, versos a alíquota vigente do tributo (2%), sem a incidência de multas, juros e correção monetária desde a data da operação imobiliária até a efetivação do lançamento, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 1.113);“.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de improcedência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“Diante de todo o exposto, julgo improcedente os pedidos postos na Inicial, diante da ausência da ocorrência do fato gerador a ensejar o lançamento tributário, o termo inicial da decadência e, por consectário, da prescrição tributária.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em benefício do ente requerido, no importe de 10% sobre o valor da causa.“. (id. 354129875).

Inicialmente, cumpre analisar questões preliminares levantadas pelo Recorrente.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Negativa de Prestação Jurisdicional

Nas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por vício
citra petita
, ao argumento de que o Juízo de origem teria deixado de apreciar o pedido subsidiário de condenação do Município à realização do lançamento do ITBI com observância do Tema 1.113 do STJ, limitando-se a afastar a decadência com base no Tema 1124 do STF.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, o vício
citra petita
configura-se quando não há pronunciamento sobre pedido expressamente deduzido na petição inicial, sem que haja fundamentação, ainda que implícita, que o absorva ou o torne prejudicado. Não é o que se verifica na hipótese.

A sentença recorrida, ao concluir pela improcedência dos pedidos com base na ausência de ocorrência do fato gerador do ITBI, pressuposto inafastável tanto para o reconhecimento da decadência quanto para a imposição do dever de lançar, assentou fundamento que, por sua natureza, projeta-se sobre todos os pedidos formulados, inclusive o subsidiário. Inexistindo fato gerador, não há obrigação tributária a ser constituída por lançamento, de modo que o pedido subsidiário restou logicamente prejudicado pela premissa central adotada na decisão.

Nesse contexto, não há falar em omissão, porquanto a fundamentação da sentença, ainda que sintética, contém
ratio decidendi
suficiente para a rejeição de todos os pedidos. O fato de o Apelante discordar das conclusões alcançadas pelo Juízo de origem não configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional, mas sim sucumbência de mérito passível de impugnação pelo recurso cabível, que é precisamente a apelação ora em exame.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Mérito de Decadência

Superada a preliminar, cumpre analisar a prejudicial de mérito relativa à decadência do direito de lançamento do ITBI, igualmente suscitada pelo Apelante.

Nesse ponto, razão não lhe assiste.

Em matéria de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, prevalece o entendimento consolidado de que o fato gerador ocorre com a efetiva transmissão da propriedade imobiliária, a qual, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Dessa forma, enquanto não houver o registro, não se verifica a ocorrência do fato gerador do tributo.

Por conseguinte, inexistindo fato gerador, não há falar em início da contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Logo, não se mostra juridicamente possível reconhecer a decadência do direito do Município de lançar o ITBI apenas com fundamento na alegada ciência da escritura pública, sobretudo quando não se aperfeiçoou a transmissão da propriedade.

Assim,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

Do Mérito Recursal

Afastadas a preliminar e a prejudicial de mérito, passa-se ao exame do pedido subsidiário formulado pelo Apelante, consistente na condenação do Município de Barra do Garças a dar regular prosseguimento ao procedimento de apuração e recolhimento do ITBI, sem condicionar a emissão da guia à quitação de débitos de IPTU ou multas estranhas ao fato tributável, com observância da base de cálculo nos termos do Tema 1.113 do STJ.

Nesse ponto, o recurso merece provimento.

Embora o fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoe com o registro imobiliário, a sistemática do tributo impõe, na prática, uma sequência lógica e necessária: o contribuinte obtém a guia de recolhimento, efetua o pagamento, e apenas então apresenta o comprovante ao oficial registrador, que, no exercício do dever de fiscalização que lhe impõe o artigo 289 da Lei n. 6.015/1973, verifica a regularidade do recolhimento antes de proceder ao registro.

Nesse contexto, não se revela juridicamente adequado admitir que o Município se recuse a viabilizar o recolhimento do tributo sob o argumento de inexistência de fato gerador, quando, na realidade, o pagamento do ITBI constitui condição necessária para a própria efetivação do registro que, por sua vez, configura o fato gerador do imposto. Ora, essa postura administrativa, além de instaurar um evidente círculo vicioso, impede o exercício do direito de propriedade pelo contribuinte.

Outrossim, mostra-se ilegítima a conduta do ente municipal consistente em condicionar a emissão da guia de ITBI à prévia quitação de débitos de IPTU ou multas de natureza diversa.

Como é cediço, o Município dispõe de meios próprios e adequados para a cobrança de seus créditos tributários, especialmente por meio da execução fiscal, não podendo se valer de expedientes indiretos de coerção para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos distintos daquele cuja exigência se discute.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do uso de meio coercitivo indireto para pagamento de tributos (sanções políticas).

Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento com repercussão geral do RE 565.048/RS, reafirmando a inconstitucionalidade de condicionantes administrativas que, à míngua de devido processo legal, impedem o exercício de direitos por inadimplemento fiscal.

No mesmo sentido, as Súmulas 70, 323 e 547 do STF reafirmam a ilicitude de práticas como a interdição de atividades, a recusa de certidões ou a negativa de atos administrativos por existência de débito tributário. Confira-se:

“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo” (Súmula 70);

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos” (Súmula 323);

“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais” (Súmula 547).

Vê-se que não é outro o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE IPTU. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULAS DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que condicionava a expedição da guia para recolhimento do ITBI ao pagamento de débitos de IPTU incidentes sobre os imóveis objeto de aquisição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se é adequada a via do mandado de segurança para discutir a exigência administrativa imposta; e (II) se é legítima a conduta da Administração Pública Municipal ao condicionar a emissão da guia de ITBI à quitação prévia de débitos tributários do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A impetração do mandado de segurança foi instruída com prova pré-constituída da ilegalidade imputada ao ato administrativo, sendo idônea à demonstração do direito líquido e certo da Impetrante.

4. A exigência de certidão negativa de débitos ou quitação de IPTU como condição à expedição da guia de ITBI configura meio coercitivo indireto de cobrança de tributos, prática vedada pelo STF nas Súmulas 70, 323 e 547.

5. A jurisprudência consolidada no julgamento em repercussão geral do RE 565.048/RS reafirma a inconstitucionalidade de sanções políticas fiscais.

6. A imposição de restrições à lavratura da escritura ou ao registro da propriedade em razão de débitos fiscais viola o art. 5º, XXII e LIV, da CF/1988, além de extrapolar os limites legais previstos no CTN, especialmente quanto à responsabilidade tributária e à sub-rogação prevista no art. 130.

7. Normas infralegais e municipais não têm o condão de restringir direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, nem de contrariar entendimento firmado em sede de repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a exigência de quitação de débitos de IPTU como condição para expedição de guia de recolhimento de ITBI, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.”

2. A recusa administrativa à emissão da guia de ITBI, baseada em inadimplemento tributário, ofende o princípio da legalidade e o direito de propriedade, não encontrando respaldo na Constituição Federal nem no Código Tributário Nacional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e LIV; CTN, art. 130; Lei n.º 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.048/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, j. 13.12.2010; Súmulas 70, 323 e 547 do STF; TJMT, N.U 1009253-79.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.02.2021. (N.U 1001902-79.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025, publicado no DJE 08/07/2025).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ITBI CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE IPTU E/OU APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL – ILEGALIDADE – O USO DE MEIO INDIRETO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE (RE 565.048/RS JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL) – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal de Federal, por meio do RE 565.048/RS julgado em regime de repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de ser “inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo”.

A exigência de quitação de IPTU e/ou a apresentação de certidão de regularidade fiscal municipal para emissão da guia de ITBI configura meio coercitivo de cobrança de tributo, sendo, portanto, ilegal/inconstitucional.

Se o direito líquido e certo da parte impetrante foi violado, se mostra correta a sentença que concedeu a ordem mandamental. (N.U 1009253-79.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 11/03/2021).

Nesse cenário, é de se reconhecer que o contribuinte não pode ser compelido a quitar débitos tributários de forma oblíqua, mediante a imposição de restrições administrativas indevidas, sendo imprescindível que a Administração observe os instrumentos legais próprios para a constituição e cobrança de seus créditos.

No tocante à base de cálculo do ITBI, igualmente merece acolhida, em parte, a insurgência recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.113, firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel em condições normais de mercado, sendo o valor declarado pelo contribuinte presumidamente compatível com tal parâmetro, embora essa presunção possua natureza relativa.

Dessa forma, não está o Município obrigado a aceitar, de forma automática e definitiva, o valor indicado na escritura pública, mas também não lhe é dado arbitrar unilateralmente valor diverso, sem a instauração de regular procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Assim, impõe-se reconhecer o direito do Apelante de ver processado regularmente o pedido de emissão da guia de ITBI, tendo como base inicial o valor declarado na escritura pública, ressalvada a possibilidade de o ente municipal instaurar procedimento administrativo próprio para eventual revisão desse valor, caso entenda necessário.

Forte nessas razões
, DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação interposto por Claudio Salles Picchi, para determinar que o Município de Barra do Garças/MT dê regular prosseguimento ao procedimento de emissão da guia de ITBI, abstendo-se de condicioná-lo à quitação de débitos de IPTU ou multas de natureza diversa da hipótese de incidência do tributo, observando, como base de cálculo presumida, o valor declarado na escritura pública, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo para eventual arbitramento, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional e do Tema n. 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026